Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DO NOME DA PACIENTE NO RELATÓRIO MÉDICO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial por não cumprimento à determinação de juntada de relatório médico no qual fosse identificado o/a paciente, haja vista que do documento juntado não consta o nome da paciente.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso.
4. A questão posta em sede recursal é de se o relatório médico juntado aos autos e os demais documentos apresentados pela autora/recorrente são suficientes para identificar que foi prescrito à autora procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, devendo ser recebida a demanda para regular tramitação.
5. O relatório médico da ortopedia juntado no ID. 52002356 firmado pelo Dr. Bruno Lopes da Gama Filho, CRM 23608, identifica claramente a paciente ZULMIRA ALVES DA ROCHA e o respectivo problema de saúde. O relatório de ID. 162771630, do qual não consta o nome da autora, firmado pelo mesmo médico do relatório de ID. 52002356, Dr. Bruno Lopes da Gama Filho, que acompanha a paciente, foi suficiente para a inserção do pedido de procedimento cirúrgico no SISREG aos 09/11/2022, sob classificação de risco AMARELO – URGÊNCIA, procedimento pelo qual a autora, paciente com 83 anos de idade, aguarda por quase um ano, ID. 52002358, pág. 04. Dos documentos juntados aos autos, não restam dúvidas acerca do problema de saúde da autora, bem como do tratamento indicado, de tal forma que a sentença merece ser cassada para regular prosseguimento do feito.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.